Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703320-35.2020.8.07.0005 RECORRENTE: FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA PORTO RECORRIDOS: CENTRO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL ESTÂNCIA RESILIÊNCIA LTDA - ME, ALLIANZ SAÚDE S.A., AWP HEALTH &amp; LIFE S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE DO PLANO DE SAÚDE DENUNCIADO À LIDE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. TERMO DE RESPONSABILIDADE. CONTRATO ASSINADO POR RESPONSÁVEL PELO PACIENTE. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Inexistindo qualquer disposição legal ou contratual que determine ao plano de saúde quitar as despesas de internação de um segurado seu, nas hipóteses em que a ação de cobrança ajuizada pelo estabelecimento de saúde é direcionada a terceira pessoa que assinou o contrato de prestação de serviços hospitalares, não há que se falar em legitimidade do plano de saúde para, na condição de litisdenunciado, responder por tais despesas, uma vez que inexiste relação jurídica entre as partes. 2. Nos termos do art. 360 e seguintes do Código Civil, a novação de dívida exige a concordância do credor com a substituição do devedor, o que não foi demonstrado nos autos. Logo, na espécie, não pode o Réu, o qual, por meio de contrato, assumiu a responsabilidade de pagamento, transferir ao plano de saúde a obrigação de arcar com as despesas de internação de sua filha, a efetiva segurada, sob a alegação de que o plano pagou o primeiro mês de internação. 3. Aquele que celebra com o estabelecimento de saúde contrato de prestação de serviços se comprometendo a custear despesas médico-hospitalares na condição de responsável pelo paciente assume a obrigação pelo pagamento das despesas com internação, por ter assumido a dívida em seu nome. 4. Sentença mantida. Recurso não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.020, e 1.022, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porque, havendo pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, é indispensável a oitiva da parte adversa, sob pena de nulidade; b) artigo 360 do Código Civil, renovando o argumento de que, tendo ocorrido novação, o plano de saúde deve assumir a dívida cobrada, decorrente de serviços médico-hospitalares prestados à consumidora final (sua filha e beneficiária do convênio). II – O recurso é tempestivo, o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece admissão, porquanto “A ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica”. (AgInt no AREsp 2.017.055/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 19/5/2022). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar quanto às indicadas ofensas aos artigos 1.020, e 1.022, §2o, do CPC, pois os citados preceitos não guardam pertinência temática com a tese de nulidade por ausência de prévia intimação, o que torna viável a aplicação do veto ditado pelo enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1978981/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 25/3/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 360 do CCB, tendo em vista que o colegiado rechaçou a tese de novação com base nos seguintes argumentos (ID 33105799 - Págs. 9 e 12), verbis: Ademais, não há que se falar em novação da dívida, porquanto ausentes os requisitos legais que a autorizam, já que não há nos autos qualquer indício de que o estabelecimento credor (Autor) tenha anuído com eventual substituição do devedor originário. Pelo contrário, em contrarrazões, o Autor é contundente na afirmação de que “em momento algum... aceitou que a obrigação fosse adimplida por pessoa diferente daquela em que se firmou o contrato. Não houve troca de devedores, o único devedor demandado na ação é o primeiro Réu no polo passivo.” (ID 27532952). (...) Cumpre ressaltar que o plano de saúde não tem qualquer vínculo com o Apelante, a não ser com a filha dele, que é a real beneficiária/segurada da apólice de seguro emitida pela “AWP”. O fato é que, sob qualquer ótica, não há como transferir para a AWP Health &amp; Life S.A. a responsabilidade pelo pagamento das despesas de internação da filha do Apelante no Centro de Reabilitação Autor, visto que o plano de saúde é completamente estranho à relação jurídica existente entre o pai da segurada e a clínica em que foram prestados os serviços de saúde ora cobrados. Logo, inexistindo relação jurídica da AWP com o Réu/Apelante ou mesmo com o Autor, também Apelado, não se pode atribuir ao plano de saúde, nesta ação, a obrigação pelo pagamento das despesas da paciente, tampouco sob o fundamento de novação, o que, conforme exposto, não ocorreu, devendo, portanto, ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de cobrança em face do Apelante. É induvidoso que, para infirmar os argumentos do órgão julgador, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015